Tribunal: TJDFT
Processo: 0710100-15.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. SENTENÇA QUE HOMOLOGA CÁLCULOS E EXTINGUE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DO APELO ACOLHIDO EM AGRAVO. SENTENÇA CASSADA.
1. Em análise, a discussão acerca da incidência, ou não, do IPCA-E para fins de atualização do débito já foi discutida no presente feito, por meio do agravo de instrumento interposto pela exequente, ora apelante, e distribuído a esta relatoria sob n. 0713144-62.2022.8.07.0000. Naquela oportunidade, foi reconhecida como devida a utilização do IPCA-E como índice de correção monetária, em consonância com o Tema 810 de Repercussão Geral.
2. Dessa forma, por se tratar que questão preclusa, esta não merece rediscussão. Afinal, incabível a discussão, no curso do processo, das questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão, conforme dispõe o art. 507 do Código de Processo Civil de 2015.
3. Assim, não há dúvida que deve ser aplicado, a partir de 30/6/2009, o IPCA-e como índice de correção monetária no caso concreto, em substituição à TR.
4. Como consequência, deve ser cassada a r. sentença , na medida em que não é cabível homologar os cálculos realizados, devendo o feito retornar à contadoria para realização de novos cálculos em consonância ao decidido no agravo de instrumento e, só então, determinar a expedição do necessário RPV/Precatório.
5. Apelo conhecido e provido.